Tribunal: TJPA
Processo: 0806693-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806693-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCINDA MARIA COSTA NERI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE PENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não vislumbro o perigo da demora, requisito essencial para que se pudesse deferir o pedido liminar. Isso porque a partir da leitura dos autos originários, se observa que o de cujus faleceu em 01/01/2016, quando já estava na reserva remunerada, que se deu em 13/03/1997. Desse modo, se observa que desde 2016 a agravante recebe pensão militar (Num. 26291671 - Pág. 1).

2. Além disso, conforme destacado na decisão anteriormente proferida por esta relatora, o laudo médico colacionado possui data de fevereiro de 2020, portanto, mais de um ano depois a recorrente propôs a ação originária, o que prejudica a verossimilhança de sua alegação. Outrossim, não verifico nos autos elementos probatórios que demonstrem que o empréstimo bancário realizado se deu com o fim específico de tratar as enfermidades indicadas.

3. Assim, entendo que o lapso temporal indicado revela a ausência de perigo da demora, requisito essencial para a concessão da tutela antecipatória.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto por LUCINDA MARIA COSTA NERY contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narra a parte autora que é viúva do Ten.Cel/PM Iran Nonato Gonçalves Barros, falecido em 01.01.2016, pelo que recebe a pensão post mortem calculada sobre o soldo de R$ 2.873,70 (dois mil oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Relata que o valor da pensão pago pelo órgão requerido difere do valor legal previsto em lei estadual, que deveria ser pago.

Requer a concessão de provimento jurisdicional, inaudita altera pars, para “obrigar o ente requerido a pagar a partir da citação a pensão post mortem da requerente com base no soldo legal de R$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais) conforme quadro do anexo único da Lei estadual n. 7.807/2014 referente ao soldo de 2018 e por consectário a atualização das demais parcelas que compõe os vencimentos dos oficiais da polícia militar”.

O pedido liminar foi indeferido sendo aplicado, por analogia, o disposto no art. art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, bem como entendeu ausente o perigo da demora.

Em suas razões recursais, a recorrente, suscita que a verossimilhança da alegação está comprovada em laudo que indica que a agravante é portadora de patologia degenerativa na coluna cervical. Assim como o receio de dano irreparável decorre
da idade da agravante que possui 54 anos de idade e sofre de uma doença degenerativa na coluna. Além disso, suscita a inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, à medida seu pedido encontra amparo na legislação vigente.

Argumenta que a concessão da tutela de urgência é fundamental para busca de tratamentos terapêuticos e medicinais para uma melhor qualidade de vida.

Requer a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015, para fins de determinar que o ente agravado, Estado do Pará, pague o valor do soldo previsto na Lei n. 7.807/2014 de R$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais) e que por consectários os demais adicionais sejam calculados sobre este valor, mitigando, assim, a vedação legal da Lei n.9.494/97, reconhecendo a excepcionalidade da doença da agravante.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

O art.
300 do CPC dispõe o seguinte acerca da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

D
esse modo, a parte requerente deverá trazer elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos. Além disso, deverá provar o
periculum in mora
. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

No caso em apreço, conforme destacado acima, entendo devida a manutenção da decisão recorrida, uma vez que não vislumbro o perigo da demora, requisito essencial para que se pudesse deferir o pedido liminar. Isso porque a partir da leitura dos autos originários, se observa que o de cujus faleceu em 01/01/2016, quando já estava na reserva remunerada, que se deu em 13/03/1997. Desse modo, se observa que desde 2016 a agravante recebe pensão militar (Num. 26291671 - Pág. 1).

Além disso, conforme destacado na decisão anteriormente proferida por esta relatora, o laudo médico colacionado possui data de fevereiro de 2020, portanto, mais de um ano depois a recorrente propôs a ação originária, o que prejudica a verossimilhança de sua alegação. Outrossim, não verifico nos autos elementos probatórios que demonstrem que o empréstimo bancário realizado se deu com o fim específico de tratar as enfermidades indicadas.

Assim, entendo que o lapso temporal indicado revela a ausência de perigo da demora, requisito essencial para a concessão da tutela antecipatória.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE.
DEMORA NA POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO
. 1. Dois são os requisitos que sempre devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida. 2. Comprovada a invalidez do filho maior do instituidor de pensão por morte em data anterior ao óbito deste, há presunção relativa de dependência econômica.
3. O lapso temporal de mais de um ano e meio entre o indeferimento administrativo da pensão por morte e o ajuizamento do processo indica, contudo, a ausência de perigo na demora. 4. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

(TRF-4 - AG: 50166375420214040000 5016637-54.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 04/08/2021, QUARTA TURMA).
”

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O
PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO
-
PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE O ACIDENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUISITO NÃO PREENCHIDO
— RECURSO PROVIDO. Para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes a probabilidade do direito do autor
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. Considerando o grande lapso temporal entre o acidente e a propositura da ação, evidencia-se a ausência do perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

(TJ-MT 10009371520208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021).
”

Nesse cenário, em hipóteses em que não se verifica a probabilidade do direito com clareza, bem como o perigo da demora, é essencial a instrução do processo, com sua fase probatória, para que ao final o Juízo de 1º Grau, formando seu livre convencimento motivado, por proferir a decisão mais justa ao caso concreto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/04/2022